Tribunal: TJSP
Processo: 2115847-55.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Embargos de Declaração - Ausente omissão - Termos combatidos sujeitos à negociação, sem afronta a dispositivos de natureza cogente - Oposição buscando rediscussão da causa - Nítido caráter infringente - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados.